Tribunal: STF
Processo: Rcl 75330
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação constitucional contra ato do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC n. 953.194/CE. 



    Sustenta que o reclamante “foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, em julgamento realizado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Fortaleza/CE”. 



    Aduz que “no curso do processo, a defesa alegou a nulidade da pronúncia, sustentando que a decisão de pronúncia foi baseada em provas insuficientes e em confissões obtidas sob coação, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 155 do CPP)”. 



    Informa que o Tribunal de Justiça do Ceará não analisou a questão da nulidade da pronúncia, o que levou a defesa a impetrar Habeas Corpus perante o STJ, visando o reconhecimento da nulidade. 



    Narra que o STJ, ao julgar o Habeas Corpus, “negou provimento ao recurso, sob o argumento de que a Corte de origem (TJCE) não havia analisado previamente a nulidade da pronúncia, o que impediria o STJ de examinar a questão diretamente, sob pena de supressão de instância”. 



    Sustenta que a decisão do STJ “violou a Súmula 160 do STF, pois o Tribunal deixou de analisar questão relevante suscitada pela defesa, configurando afronta ao princípio do contraditório e à ampla defesa.”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação é incabível. 



    O manejo da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



    No caso em análise, alega o reclamante que a decisão do STJ, ao não analisar a alegada nulidade da decisão de pronúncia, afrontou o verbete sumular n. 160 deste Supremo Tribunal Federal. 



    O enunciado sumular em questão possui a seguinte redação: “é nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”



    Trata-se, portanto, de aplicação do princípio da non reformatio in pejus, que impede o reconhecimento de nulidade em prejuízo do réu sem que tenha havido recurso da acusação. 



    Nessa ordem de ideias, a situação descrita na inicial não possui aderência estrita com o contido no enunciado sumular, razão por que a presente reclamação há de ser rejeitada. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, §1°, e 192, ambos do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente